Tribunal: TJES
Processo: 5005356-18.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005356-18.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. NINTEDANIBE. FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. TEMAS 6 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. SÚMULA VINCULANTE 61. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em ação civil pública voltada ao fornecimento do medicamento NINTEDANIBE 150mg a paciente idoso portador de Fibrose Pulmonar Idiopática (FPI), enfermidade crônica, progressiva e incurável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos cumulativos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 e 1.234 de Repercussão Geral para o fornecimento judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde (SUS).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde e à dignidade da pessoa humana impõem proteção prioritária ao idoso acometido por doença rara e limitante, especialmente quando a negativa administrativa gera vácuo assistencial incompatível com preceitos constitucionais.

4. Segundo a Corte Constitucional, a concessão judicial de medicamento não incorporado pelo SUS requer a comprovação cumulativa dos seguintes requisitos: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1.234; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.

5. A inexistência de protocolo clínico padronizado no SUS para a patologia em estágio avançado autoriza a intervenção judicial excepcional para garantir a sobrevida e a redução do sofrimento do paciente.

6. A alternativa terapêutica disponível (Pirfenidona) mostra-se inviável quando há risco documentado de efeitos adversos graves, como fotossensibilidade e queimaduras epidérmicas, reforçando a necessidade do medicamento postulado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Águia Branca, que, nos autos da “Ação Civil Pública” n. 5000196-35.2025.8.08.0057, indeferiu o pleito liminar formulado em face do
MUNICÍPIO DE ÁGUIA BRANCA
e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
visando o fornecimento do medicamento NINTEDANIBE ao paciente GENTIL MORO, portador de Fibrose Pulmonar Idiopática – FPI.

Em suas razões, o agravante sustenta que
(i)
o direito à saúde e à vida é assegurado constitucionalmente pelos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, bem como pelo artigo 3º do Estatuto do Idoso, sendo dever do Estado garantir tratamento adequado e integral às pessoas idosas;
(ii)
o medicamento requerido possui registro na ANVISA, sendo indicado como eficaz para o tratamento da FPI segundo laudos médicos e diretrizes técnicas da Sociedade Brasileira de Pneumologia, razão pela qual não pode ser indeferido exclusivamente por não estar incorporado ao SUS;
(iii)
a alternativa terapêutica sugerida (Pirfenidona) foi descartada por laudos médicos em virtude de risco grave de fotossensibilidade, inexistindo, assim, opção eficaz substitutiva na lista do SUS;
(iv)
a negativa administrativa já está documentalmente comprovada, e a eficácia, segurança e acurácia do fármaco são respaldadas por ensaios clínicos randomizados e parecer técnico do NatJus, configurando a imprescindibilidade do tratamento requerido;
(v)
a decisão agravada desconsidera as políticas nacional e estadual de cuidados paliativos, que garantem acesso a tratamentos que aliviem o sofrimento e proporcionem melhor qualidade de vida a pacientes com doenças incuráveis;
(vi)
há precedentes dos Tribunais Superiores autorizando a concessão de medicamentos não incorporados ao SUS quando presentes os requisitos definidos no Tema 106 do STJ e no Tema 6 do STF, os quais estariam todos atendidos no caso em análise. A agravante requer a concessão da tutela de urgência recursal “
a fim de que seja determinado liminarmente o fornecimento do medicamento NINTEDANIBE 150 mg (12/12h) em favor do paciente GENTIL MORO, sob pena de multa diária, em razão da urgência e da evidência da probabilidade do direito.
”

Decisão ID 13287036, concedendo a antecipação dos efeitos da tutela recursal para “
determinar que os agravados forneçam o medicamento NINTEDANIBE 150mg (12/12h) em favor do paciente GENTIL MORO, conforme prescrição médica, no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de multa diária que fixo em R$1.000,00 (hum mil reais), sem prejuízo da adoção outras medidas que se fizerem necessárias.
”

Contrarrazões ID 14049335, pelo desprovimento.

A douta Procuradoria de Justiça apresentou o parecer ID 16773647, opinando pelo provimento do recurso.

Após examinar os autos, entendo não haver razões para dissentir do entendimento já manifestado por ocasião da apreciação da liminar recursal.

A controvérsia instaurada nos presentes autos envolve o pedido de concessão de tutela de urgência para fornecimento do medicamento NINTEDANIBE (Ofev), não incorporado ao Sistema Único de Saúde, a paciente diagnosticado com Fibrose Pulmonar Idiopática – FPI.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema Repetitivo 106
, ainda no ano de 2018, estabeleceu parâmetros para admitir, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamentos não previstos nas listas oficiais do SUS, desde que preenchidos cumulativamente três requisitos:
(i)
a demonstração, por meio de laudo médico fundamentado, da imprescindibilidade do tratamento e da ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS;
(ii)
a comprovação da incapacidade financeira do paciente; e
(iii)
a existência de registro do medicamento na ANVISA, para os usos autorizados pela agência reguladora.

Todavia, com o julgamento dos
Temas 6
e
1.234
da Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal, em setembro de 2024,
novas balizas, mais estritas
, foram estabelecidas, passando a vincular o exercício jurisdicional em matéria de fornecimento de medicamentos não incorporados.

O STF, naquela ocasião, reforçou a necessidade de observância estrita ao controle de legalidade dos atos administrativos que negam a incorporação ou o fornecimento dos fármacos, exigindo do Judiciário que analise não apenas os fundamentos clínicos apresentados, mas também a regularidade do procedimento administrativo e a legalidade da omissão ou negativa, vedada, em regra, a incursão no mérito das decisões da CONITEC.

Além disso, transferiu-se ao demandante o ônus de comprovar, com base em medicina baseada em evidências, que o medicamento requerido é eficaz e seguro, exigindo, para tanto, prova ancorada em ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas ou meta-análises, de sorte que a simples prescrição médica, desacompanhada de respaldo técnico-científico robusto, mostra-se insuficiente para justificar o afastamento das diretrizes das políticas públicas estruturadas no âmbito do SUS.

É sob esse regime jurídico, de maior rigor técnico e deferência institucional às decisões administrativas sanitárias, que se deve examinar o pedido de fornecimento de medicamentos não incorporados nas listas do SUS.

Eis os parâmetros estabelecidos pelo STF nos já mencionados
Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral
,
in litteris
:

Tema 6:
1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.

Tema 1.234:
[...] IV - Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS. 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, § 1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. [...]

Em resumo, segundo a Corte Constitucional, a concessão judicial de medicamento não incorporado pelo SUS requer a
comprovação cumulativa dos seguintes requisitos:

(a)
negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1.234;
(b)
ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação;
(c)
impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;
(d)
comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível;
(e)
imprescindibilidade clínica do tratamento; e
(f)
incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.

A corroborar a necessidade da observância dos critérios estabelecidos pela Corte Constitucional, editou-se a
Súmula Vinculante n. 61
, cujos termos transcrevo:

“A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).”

No presente caso, consignou-se na decisão recorrida que o indeferimento do pleito justifica-se nos seguintes fundamentos,
in verbis
:

“No que se refere ao objeto dos autos, de acordo com a decisão do STF, a apresentação de laudo médico e prescrição do medicamento não padronizado não é suficiente para a garantia da pretensão deduzida, isso porque se faz necessária a demonstração cabal da ausência de substituto terapêutico e da eficácia do medicamento requerido, aliás, de acordo com a decisão do STF não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise o que não se encontra presente nos autos, a propósito, a própria CONITEC já realizou testes com o medicamento e optou por não incorporá-lo, de sorte que não cabe ao magistrado fazer juízo de valor do mérito, mas apenas a legalidade da decisão e esta prova é do requerente.

Desse modo, diante da ausência de prova do cumprimento dos requisitos exigidos pelo precedente vinculante, indefere-se por ora a tutela de urgência requerida, porquanto não evidenciada a probabilidade do direito alegado.”

Pois bem.

A Fibrose Pulmonar Idiopática (FPI) é uma enfermidade
crônica, rara, progressiva e incurável
. Caracteriza-se pela
deterioração irreversível da capacidade pulmonar
, gerando dispneia severa, limitação funcional e, em estágios avançados, sofrimento constante e comprometimento vital.

O paciente,
Gentil Moro
, possui

73 anos, encontra-se em condição clínica vulnerável e tem, conforme documentado nos autos, função pulmonar seriamente comprometida (CVF de apenas 42%), com difusão de monóxido de carbono moderadamente reduzida, segundo a gasometria e espirometria analisadas, tratando-se, pois, de um quadro clínico avançado e limitante, que impacta diretamente sua sobrevida e qualidade de vida.

Diante destes aspectos, o laudo subscrito pela Dra. Kenia Schultz (CRM 9587-ES) oferece um relato circunstanciado da condição clínica do paciente,
prescrevendo a medicação NINTEDANIBE como melhor opção terapêutica à luz das particularidades do quadro e das evidências científicas
existentes até o momento (id 13108895, páginas 7/9 do arquivo PDF).

É certo que o STF impôs limites rígidos e severos à atuação judicial, especialmente quando o medicamento pretendido não integra os protocolos formais do SUS. Contudo, isso não representa dizer que a concessão judicial tornou-se vedada, mas, apenas e tão somente, excepcional.

A excepcionalidade, de fato, para além da leitura dos critérios formalmente estabelecidos, pode residir na circunstância em que
a negativa revelar-se incompatível com os princípios constitucionais que regem o direito à saúde e à dignidade da pessoa humana
.
É a presente situação
.

O Judiciário, à evidência, não pode se omitir diante de um cenário em que a decisão administrativa deixa um paciente idoso, hipervulnerável, acometido por doença incurável, sem qualquer amparo clínico minimamente eficaz. É justamente em casos como este que a atuação jurisdicional, na salvaguarda dos direitos mais sensíveis, deve impedir que a política pública transgrida os fundamentos do Estado Constitucional.

A recusa da incorporação pela CONITEC, em si mesma,
não é absoluta
nem imune à análise concreta. E,
na ausência de protocolo clínico padronizado, de substituto terapêutico disponível e diante da inegável progressão da doença
, o indeferimento administrativo do fármaco se traduz, materialmente,
em abandono institucional
, com consequência direta sobre a expectativa de vida e sobre o sofrimento do paciente.

Como bem registrou o NATJUS, apesar das limitações metodológicas dos estudos e dos riscos associados ao uso do NINTEDANIBE,
há evidência de que o medicamento reduz o ritmo de declínio funcional
.

Vale conferir:

“De acordo com estudos avaliados pela CONITEC (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS), a evidência atualmente disponível sobre eficácia e segurança do nintedanibe para tratamento da FPI é baseada em ensaios clínicos randomizados de fase II e III.
Para o desfecho primário, variação da taxa ajustada de CVF, o medicamento mostra um considerável benefício
, embora não esteja claro a relação deste parâmetro com o benefício em termos de sobrevida. Para este desfecho o nível de evidência foi moderado.

[...]

Benefício/efeito/resultado esperado da tecnologia:
Reduzir o ritmo de declínio da função pulmonar e reduzir o risco de exacerbação da doença em pacientes com FPI
.

[...]

Considerando a literatura científica atualmente disponível, e de acordo com a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia através de suas recomendações que constam nas “Diretrizes brasileiras para o tratamento farmacológico da fibrose pulmonar idiopática, embora ainda não haja um fármaco com capacidade curativa da FPI, as diretrizes sugerem que nintedanibe e pirfenidona sejam considerados para o tratamento da doença (recomendação condicional).
As evidências indicam que tais agentes antifibróticos são, de fato, as únicas opções de tratamento farmacológico capazes de induzir uma redução do declínio funcional na FPI. Ambos reduzem o ritmo de queda da CVF (capacidade vital forçada) que é um preditor forte e independente de mortalidade da doença.
Entretanto, é fundamental que sejam avaliadas as peculiaridades de cada caso na indicação ou não de algum desses fármacos, incluindo a gravidade do acometimento funcional, a presença de comorbidades, o uso de outros fármacos passíveis de interações, potenciais eventos adversos, custos e, principalmente, os anseios dos pacientes e de seus familiares. Deve-se reforçar ainda que os fármacos antifibrosantes nintedanibe e pirfenidona não foram comparados entre si nestas diretrizes, de modo que não se pode determinar a superioridade de um sobre o outro.

[...]”

Tais considerações, inclusive, afastam a alegação do Agravado de nulidade da decisão concessiva do medicamento. E isso porque a análise compreende tanto o parecer do NAT-JUS quanto a (i)legalidade do ato da Conitec que não incorporação do fármaco, num cenário de inexistência de protocolo terapêutico para a doença que acomete o Agravante.

Sob tal prisma, a partir de uma abordagem humanitária, centrada na pessoa do paciente e em sua realidade concreta de sofrimento, a leitura do laudo do NATJUS revela aspectos que,
conquanto tecnicamente restritivos sob a ótica da política pública de saúde
,
podem sim corroborar a pretensão recursal
, especialmente quando confrontados com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, do direito à saúde e à vida, bem como com as diretrizes de cuidado e proteção integral ao idoso.

Em doenças crônicas, raras e incuráveis, como no caso da Fibrose Pulmonar Idiopática, meses ou anos adicionais de estabilidade clínica não são estatísticas:
representam vida com dignidade, com menor sofrimento, com mais presença junto à família
.

Destarte, observo haver:

(a)
negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, conforme decisão GEAF/CEFT nº 185/2025;

(b)
ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento, uma vez que se cria, na ausência de protocolo clínico padronizado e de substituto terapêutico disponível,
vácuo assistencial incompatível com a proteção integral e prioritária ao idoso
acometido por doença rara, incurável e limitante, não sendo este critério suficiente para obstar o fornecimento do fármaco postulado em favor do paciente;

(c)
impossibilidade de substituição por outro fármaco - pirfenidona, também não incorporado, mas de custo inferior -, especialmente pelo risco de queimaduras em sua epiderme;

(d)
comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, conforme descrito de forma pormenorizada no laudo médico (id 13108895, páginas 7/9 do arquivo PDF);

(e)
imprescindibilidade clínica do tratamento, pois, conforme consta do laudo médico, “o paciente se enquadra nos critérios de tratamento anti-fibrótico como única medicação capaz de evitar progressão da doença pulmonar fibrosante” (id 13108895, páginas 40/41 do arquivo PDF);

(f)
incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento, diante do perfil socioeconômico do paciente.

Portanto, diante do preenchimento dos requisitos acima delineados (Tema 6 da RG), da robustez técnico-científica apresentada, da ausência de alternativa viável no SUS e, sobretudo, da condição de vulnerabilidade e sofrimento a que está submetido o paciente, deve ser concedida a tutela de urgência recursal, determinando-se o fornecimento do medicamento postulado.

Diante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e lhe
DOU PROVIMENTO
para, confirmando a medida liminar ID 13287036, reformar a decisão agravada para determinar que os agravados forneçam o medicamento NINTEDANIBE 150mg (12/12h) em favor do paciente GENTIL MORO, conforme prescrição médica,
a qual deverá ser renovada a cada 6 (seis) meses
. A disponibilização da medicação, conforme consta dos autos originários (id 66878086), já tem sido efetivada pelo ente público.

Embora a responsabilidade solidária dos entes públicos (Tema 793 da RG), direciono o cumprimento da obrigação ao
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)